Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 954/2020-TCU-Plenário Trata-se de expediente nominado Recurso Administrativo apresentado por Antônio Alves Correa (peça 31) em face do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (peça 12). Considerando que tal recurso é inadequado para processos de atos de pessoal, a peça foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, conforme art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente não figura como responsável nem como interessado, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU, apenas informando que fora notificado, pela Seção do Serviço de Inativos e Pensionistas da 9a Região Militar, da revisão de seu benefício, em função do entendimento adotado pelo Tribunal; Considerando que não se reconhece legitimidade recursal de terceiro apenas reflexamente atingido pela decisão proferida nos autos, cuja pretensão é a de rediscutir as premissas do julgamento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Antônio Alves Correa, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 002.418/2019-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor José de Mendonça Ramos (XXX.125.907-XX). 1.2. Recorrente: Antônio Alves Correa (XXX.640.571-XX). 1.3. Órgão: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Celso Gonçalves (OAB/MS 20.050). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.